Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução alegado pelas executadas.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento do título judicial que condenou as agravadas ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega de imóvel adquirido pelos agravantes, nos seguintes termos: “[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa prevista na cláusula décima segunda, parágrafo quarto, alínea “a” do contrato de id. 7016743, no percentual de 0,8% por mês, sobre o valor da venda do bem, desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (01/07/2014) até a data da entrega das chaves (18/05/2017) com acréscimo de correção monetária, pelo INPC, sobre cada mês devido, e juros de mora de 1% a.m a partir da última citação - 08/06/2019”. 2.1. A decisão agravada acolheu a impugnação das executadas, para “fixar que o valor da venda do bem é aquele estipulado contratualmente, sem atualização”. 2.2. Nesta sede, os exequentes defendem que o percentual de 0,8% deve incidir sobre o valor da venda do bem recomposto monetariamente.
3. Embora o dispositivo da sentença não mencione a atualização monetária da base de cálculo da indenização, determinou a aplicação da cláusula contratual décima segunda, parágrafo quarto, alínea “a”, a qual expressamente dispôs que a taxa de 0,8% deve incidir sobre o valor de venda corrigido pelos índices do contrato. 3.1. Nessa linha de intelecção, o voto condutor do acórdão que manteve a sentença consignou o seguinte: “[...] o previsto na alínea ‘a’ do parágrafo quarto, se refere à penalização ao consumidor em caso de ocupação indevida do imóvel antes da reintegração da incorporadora, qual seja taxa de ocupação de 0,8% sobre o preço de venda da unidade, corrigidos pelos percentuais do contrato. Assim, se entende que esta penalidade, imposta desfavoravelmente em relação aos consumidores, deve ser invertida em favor destes, conforme entendeu o magistrado”. 3.2. Portanto, razão assiste os agravantes quando defendem que o preço histórico de venda deve ser atualizado monetariamente para fins de cálculo do valor indenizatório. 3.3. Impõe-se considerar que a indenização objetiva compensar os adquirentes do aluguel devido pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, razão pela qual seu quantum deve ser calculado com base no preço atualizado de venda do bem, a fim de retratar o valor de mercado vigente à época em que devida a compensação.
4. Não há sobreposição de correções monetárias, pois é estabelecido, inicialmente, o valor da indenização, com base no preço do imóvel atualizado, pelos índices do contrato, até a data de vencimento de cada uma das parcelas devidas. 4.1. Após, como não houve o pagamento no momento devido, ou seja, a cada mês, incide a correção monetária pelo INPC, até a data do adimplemento, com a finalidade de preservar o valor monetário da indenização. 4.2. Este foi justamente o método de cálculo adotado pelos agravantes, conforme planilha acostada aos autos originários.
5. Em sentido similar: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA (.....) 3. Estabelecida, em contrato, multa por atraso na entrega com base de cálculo no valor atualizado do imóvel pelo IGP-M/FGV e tendo o sentenciante determinado a correção, a partir da apuração da quantia em cada mês de atraso, segundo o determinado em contrato, pelo INPC, não há que se falar em dupla incidência de correção monetária, mas de mera atualização monetária do valor devido. 4. Apelação conhecida e não provida.” (TJDFT, 1a Turma Cível, 00128209620168070009, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 27/11/2020).
6. Logo, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada, e, por consequência, afastado o excesso de execução reconhecido na origem, bem como homologados os cálculos apresentados pelos agravantes.
7. Recurso provido.